Tribunal: TJES
Processo: 5001702-28.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001702-28.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA CONSOLI DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS À CAIXA EXTERNA APÓS RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELOS PREPOSTOS DA EDP.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001702-28.2023.8.08.0021

Recorrente: SANDRA MARIA CONSOLI DE SOUZA

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6285296).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SANDRA MARIA CONSOLI DE SOUZA
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais, aduzindo falha na prestação de serviços pela parte recorrida ao efetuar a retirada do relógio medidor de energia elétrica de forma arbitrária, causando danos à caixa externa, o que impossibilitou o pedido de reinstalação de seu relógio e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Frisa-se, ademais, o descabimento da inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito que, apenas por se tratar de uma relação de consumo, não é automática e sim guiada pela verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), o que, na espécie não ocorre, pois a fotografia trazida aos autos pela parte autora (ID Num. 22527825 - Pág. 1), por si só, não demonstra os danos que teriam sido supostamente causados pela requerida, bem como não comprova que a instalação preenche os requisitos técnicos necessários para a nova instalação.

A ré, por sua vez, informou que as avarias referidas ocorreram posteriormente ao desligamento. Apresentou diversas fotografias que comprovam suas alegações, indicando que mesmo após a retirado do equipamento, ainda estava presente a tampa do medidor.

Neste sentido, imperioso destacar que, a responsabilidade de manutenção do padrão de energia é única e exclusiva do proprietário do imóvel.

Deve ser ressaltado, ainda, que a retirada do medidor ocorreu em razão de inadimplência contumaz da autora, o que se demonstra pelas faturas apresentadas pela própria autora. Neste aspecto, portanto, não houve qualquer ilicitude por parte da ré.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especificamente de que as avarias existentes na caixa externa de seu medidor de energia elétrica foram ocasionadas pelos prepostos da parte recorrida, quando da retirada do relógio em decorrência de sua inadimplência, bem como não há comprovação de que a instalação preenche os requisitos técnicos necessários para a nova instalação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SANDRA MARIA CONSOLI DE SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)